Tribunal: CARF
Processo: 18050.003441/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003441/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.238 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
UNIMED DE SALVADOR COOP DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária sobre serviços prestados
por cooperativas de trabalho, com fundamento no inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
A impugnação do lançamento foi considerada improcedente (e-fls. 287 a 302).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003441/2008-07
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.238 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003441/2008-07

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 311 a 321) em que se alegou,
essencialmente, a inconstitucionalidade do fundamento do lançamento, além de outras matérias
de direito.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Sem delonga, a questão já foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que
firmou a Tese de Repercussão Geral no 166 que afasta o fundamento deste lançamento:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Conforme o art. 62, §2o, do Ricarf, aplica-se o entendimento manifesto na decisão
definitiva do STF, submetida à sistemática da repercussão geral, no sentido de ser
inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura de serviços
prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212,
de 1991). Considerando que essa é a única matéria dos autos, o recurso deve ser provido.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital